Tribunal: TJES
Processo: 5005657-68.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005657-68.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO BATISTA DALVI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO FIADOR. EXTINÇÃO DA GARANTIA. JULGAMENTO EXTRAPETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. O falecimento do fiador antes do vencimento da obrigação do devedor principal é capaz de extinguir a referida garantia, sendo inviável sua transmissão ao espólio do de cujus, conforme artigo 836 do Código Civil. Em semelhante sentido: AgRg no Ag n. 772.179/PR de Relatoria do Ministro Raul Araújo.

II. Inexiste julgamento extrapetita na hipótese em voga uma vez que é sedimento no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça que é automática a descaracterização de mora o reconhecimento da abusividade de encargos no período de normalidade contratual, confira-se o julgamento vinculante no REsp 1.061.530/RS

III. No tocante a cobrança de juros condizente com o risco do cliente, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a cobrança de juros três vezes maior que a taxa de mercado à época decorreu de avaliação de risco do devedor.

IV. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5005657-68.2021.8.08.0011

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL

APELADOS: JOÃO BATISTA DALVI E ELI DE SOUZA DALVI

JUIZ DE DIREITO: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil em face de sentença que acolheu embargos do devedor para, além de reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio de Eli de Souza Dalvi, reconheceu “
a abusividade dos juros remuneratórios e a descaracterização da mora, extinguir a execução em apenso.
”

Irresignado com a sentença o banco sustentou, em suma, legitimidade passiva de Espólio de Eli de Souza Dalvi, já que fiadora do contrato, visando a manutenção no polo passivo da lide executiva. Prosseguiu narrando acerca da ilegitimidade ativa do Espólio nos presentes embargos, já que inexistente sua citação e/ou penhora de bens na demanda executiva.

Apontou a existência e julgamento extra/ultrapetita, uma vez que não houve pedido na inicial para descaracterização de mora. Sustentou sobre a inexistência de abusividade de juros e configuração de mora.

Narrou sobre a impossibilidade de aplicação do código de defesa do consumidor e de inversão do ônus da prova.

Ao final, requereu o provimento do seu recurso.

Contrarrazões deduziram a existência de pedidos incompatíveis entre si e, portanto, vindicam o não conhecimento parcial do recurso. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

De pronto refuto a preliminar de incompatibilidade dos pedidos formulados na apelação cível, vez que fora formulada argumentação atinente a legitimidade sob dois aspectos: para sujeitar-se a execução e para propor embargos, quanto ao primeiro é ilegítimo e em relação ao segundo é legítimo.

Circunstância que não revela a incompatibilidade capaz de impedir o conhecimento do apelo, especialmente pelo que reza o artigo 336 do Código de Processo Civil.

A cópia integral carreada no id. 8965820 revela que houve comparecimento espontâneo do
espólio
, quando sequer havia sido qualificado ou chamado para integrar a lide executiva.

Quanto a legitimidade para propor os embargos à execução, dada a relação havida com o outro fiador, não é difícil imaginar que o espólio teve ciência da demanda executiva sendo plenamente crível seu comparecimento facultativo para defender seus interesses.

No tocante a legitimidade para sujeitar-se a execução, a verdade é que o Espólio não fora integrado a demanda por ato do exequente, ora apelante.

Com efeito, ocorrendo o falecimento em 05.08.2016 - vale dizer, antes do vencimento da obrigação do devedor principal em 17.01.2018 – a referida fiança fora extinta, sendo inviável sua transmissão.

Não foi outra a compreensão do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgRg no Ag n. 772.179/PR de Relatoria do Ministro Raul Araújo, dada a natureza
intuitu personae
da fiança, conforme artigo 836 do Código Civil.

Nesse trilhar, apesar de o magistrado sentenciante ter determinado a exclusão do espólio do polo passivo da ação de execução, certo é que sua compreensão reside em não integrá-lo.

Com relação ao mencionado julgamento extrapetita, não vislumbro sua ocorrência.

O Código de Processo Civil estabelece limites para o pronunciamento judicial da seguinte forma:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida
, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, se o magistrado vai além desses limites, a sua decisão é
ultra petita
; se fica fora deles, é
extra petita
; e se fica aquém, é
citra petita
.

Nesse contexto,“diz-se extra petita a decisão que (i) tem natureza diversa ou concede à parte coisa distinta da que foi pedida, (ii) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (iii) atinge sujeito que não faz parte do processo."
1

Analisando detidamente a r. sentença, verifico que não há de se falar em sentença
ex
tra petita
.

Isto porque, é sedimento no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça que é automática a descaracterização de mora o reconhecimento da abusividade de encargos no período de normalidade contratual, confira-se o julgamento vinculante no REsp 1.061.530/RS, vale dizer, decorre logicamente do fundamento descrito pelos embargantes, ora apelados.

Por fim, no tocante a cobrança de juros condizente com o risco do cliente, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a cobrança de juros três vezes maior que a taxa de mercado à época decorreu de avaliação de risco do devedor.

Assim, a sentença revela acerto e não merece reparos.

Pelo exposto, conheço e nego provimento a apelação para manter a sentença.

Majoro os honorários advocatícios recursais para o total de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela I Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira-10 . ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v.2.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Acompanho o voto de relatoria.